Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Mantém-se a absolvição do réu quanto ao crime de furto descrito na inicial acusatória, diante da existência de dúvidas quanto à propriedade do dinheiro, devendo incidir o princípio do in dubio pro reo.

2. Inviável acolher o pedido de condenação do réu pelo crime de violação de domicílio, uma vez demonstrado nos autos que o local onde o acusado ingressou e pegou o dinheiro não era casa alheia, visto que ele ainda residia no mesmo imóvel que a vítima.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu quanto às imputações da denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.